Tribunal: TJDFT
Processo: 0716274-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0716274-46.2021.8.07.0016 RECORRENTE: ANDRE GUSTAVO DE AZEVEDO CORDEIRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19, §1o DA LCP. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DE CONDUTA REJEITADA. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o apelante em face da sentença que acolheu a pretensão punitiva do Estado, para condená-lo como incurso nas penas do art. 19 da LCP a 15 (quinze) dias de prisão simples no regime aberto. Argumenta que se trata de conduta atípica e que não há prova robusta da desvirtualização do uso da faca, e pede sua absolvição, porquanto realiza defesa pessoal com uso de bastões, facas dentre outros artefatos. Subsidiariamente, pede a retirada da aplicação de maus antecedentes. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento da apelação e o seu improvimento. 2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço. 3. Consoante jurisprudência Pátria prevalente, a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o art. 19 da LCP, desde o advento das Leis n. 9.437/97 e n. 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Outrossim, que o elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se refere às armas brancas. 4. As circunstâncias do fato indicam que o apelado trazia consigo a arma branca. As provas colhidas na fase policial (REGISTRO DE ATIVIDADE POLICIAL 1773133-2020), todos em consonância com a prova oral colhida em juízo, essa sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo que a alegação de atipicidade da conduta por ausência de regulamentação da norma não merece prosperar. 5.A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (faca), eficiente para os fins a que se destina, e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Colendo STJ é firme quanto ao entendimento de que a conduta de porte de arma branca é típica, amoldando-se perfeitamente à infração penal anunciada pelo art. 19 do decreto-lei 3.688/1941, não havendo falar-se em violação aos princípios da legalidade e da intervenção mínima (STJ - RHC 56.128/MG - 5a Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Julgamento em 10/3/2020 - Publicação em 26/3/2020 - Informativo no 668). Nesse ponto, impõe-se a manutenção da sentença proferida, eis que comprovadas a materialidade e autoria do delito. 6. No tocante à fixação da pena, observa-se que a magistrada sentenciante, atenta às diretrizes do art. 59 do CPB, fixou a pena base em análise às circunstâncias judiciais, no caso o apelante ostenta maus antecedentes, em razão de processo em andamento, com denúncia recebida, o que impõe a aplicação de circunstância desfavorável. Portanto, correta a aplicação da reprimenda, não havendo reparo a ser feito na sentença. 7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. (Acórdão 1710607, 07162744620218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/6/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à tipicidade, ou não, da conduta de portar arma branca, tendo em conta a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais (ARE n. 901623/SP), o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Confira-se: CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico. (ARE 901623 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 02-12-2015 PUBLIC 03-12-2015). Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, inciso III, do CPC/2015, determino o sobrestamento do presente recurso (Tema n. 857). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal